Tribunal: TJSP
Processo: 2284372-97.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Tráfico ilícito.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Tráfico ilícito.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3. A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois converteu a prisão em flagrante em preventiva pautada nas circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4. Temas relacionados ao mérito da ação penal, penas, regime e benefícios aos quais o paciente fará jus se vier a ser condenado demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no 2284372-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é impetrante a DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EZEQUIEL FERREIRA JUCA
LOURENÇO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2284372-97.2019.8.26.0000 - Diadema - Voto no 1648
VOTO No 1648
Habeas Corpus no 2284372-97.2019.8.26.0000
Comarca: Diadema
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Ezequiel Ferreira Juca Lourenço
Ementa
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva. Tráfico ilícito.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção
do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que
demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem
como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3. A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois
converteu a prisão em flagrante em preventiva pautada nas circunstâncias do caso concreto,
as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4. Temas relacionados ao mérito da ação penal, penas, regime e benefícios aos
quais o paciente fará jus se vier a ser condenado demandam análise detalhada de fatos e
provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Ezequiel Ferreira Juca Lourenço, preso desde 15.12.2019 por suposta
prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06.
Questiona-se decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do
paciente, sob o argumento de que ausente fundamentação adequada, pois amparada na
gravidade abstrata do delito, bem assim que não se fazem presentes os pressupostos da
medida extrema, previstos no artigo 312, "caput", do Código de Processo Penal, até
porque se trata de crime cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2284372-97.2019.8.26.0000 - Diadema - Voto no 1648
Ademais, o paciente é primário, sem antecedentes, sendo que referidas condições
pessoais evidenciam a desproporcionalidade de sua custódia, porquanto, no caso de
eventual condenação, ensejariam a aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da
Lei de Drogas e a fixação de regime inicial diverso do fechado.
Requer-se, pois, a revogação da prisão processual, sem prejuízo da
aplicação de medidas cautelares alternativas, que reputa ser cabíveis à hipótese.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 58/59) e as informações requisitadas
foram juntadas aos autos (fls. 61/63).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 67/69).
II Fundamento
A impetração merece ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no
ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação
judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do
estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente
fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a existência
de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao
menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, a decisão que converteu a prisão em flagrante do
paciente em preventiva (fls. 44/47), ao contrário do que se sustenta, está fundamentada e
atende os requisitos dos artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput,
310 e 315, do Código de Processo Penal, pois destacou a necessidade da manutenção da
custódia cautelar para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente diante das circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2284372-97.2019.8.26.0000 - Diadema - Voto no 1648
do caso concreto, assim sintetizadas pelo douto Magistrado:
"Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos
autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de
autoria, bem como da finalidade da traficância. Os elementos informativos colhidos no
auto de prisão em flagrante dão conta de que o indiciado foi flagrado em atitude típica
de tráfico de drogas. Consta dos autos que policiais estavam em patrulhando, quando
avistaram um indivíduo caminhando com uma sacola na mão. Este, ao avistar a
viatura, demonstrou certo nervosismo e então resolveram aborda-lo. Em revista
pessoal, foi localizada em seu bolso a quantia de R$60,00 (sessenta reais). No interior
da touca de algodão que ele carregava, uma sacola de cor verde e no seu interior
foram localizadas 72 porções de substância semelhante à maconha, 52 porções de
substância semelhante à cocaína e 02 pedras semelhantes ao crack. Questionado no
local, EZEQUIEL FERREIRA JUCA LOURENÇO afirmou que prestava serviço para
o trafico de drogas da região".
Com efeito, nada obstante não seja possível o exame aprofundado de fatos e
provas nos estreitos limites do "habeas corpus", vislumbra-se, no caso em estudo, a
existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios em
desfavor do paciente. Ele foi preso por policiais militares em poder de considerável
quantidade e quando interrogado pela Autoridade Policial, confessou de forma clara e
direta a prática da atividade espúria (fls. 18).
E, embora a gravidade do delito (tráfico) não constitua, por si só,
fundamento para a manutenção da custódia cautelar, não há dúvida que, no caso
presente, as circunstâncias da prisão em flagrante e a quantidade, natureza e variedade de
entorpecentes apreendidos (72 porções de "maconha", 52 porções de cocaína e 02
"pedras de crack"), além de quantia de dinheiro, denotam um maior desvalor da conduta
perpetrada (pela periculosidade e os riscos à saúde e à segurança pública).
“1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime
reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2284372-97.2019.8.26.0000 - Diadema - Voto no 1648
LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão
judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)
3. O Supremo Tribunal Federal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus
operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva
quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva
para a garantia da ordem pública (HC n. 130708, Relatora Ministra CARMEN
LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, Publicado em 6/4/2016). 4. Presentes
os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais
favoráveis não são suficientes para afastá-la. 5. Demonstrados os pressupostos e
motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se
vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça,
inviabilizando, também, a substituição da cautelar imposta pelas medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 6. Recurso
ordinário em Habeas corpus não provido.” (STJ - RHC 113.391/MG Quinta Turma -
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca J. 27.8.2019 - DJe 10.9.2019).
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos
para justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por medidas cautelares
alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam
insuficientes para preservar a segurança e paz social.
Outrossim, eventuais condições pessoais, tais como a primariedade e bons
antecedentes, não constituem impeditivos à decretação ou manutenção da prisão
preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal, como na hipótese vertente.
Finalmente, é pertinente lembrar que o habeas corpus, dado seu rito especial
e sumaríssimo, não constitui a via adequada para o enfrentamento de temas relacionados
ao mérito da ação penal e prognóstico acerca de sanções penais, regime e benefícios que
hipoteticamente serão concedidos ao paciente se vier a ser condenado, mesmo porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2284372-97.2019.8.26.0000 - Diadema - Voto no 1648
demandam exame minucioso de fatos e provas, razão pela qual deverão ser apreciados no
momento oportuno, após regular instrução criminal e manifestação das partes.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.